Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-77.2020.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001530-77.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIOLA & MIOLA LTDA - EPP - CNPJ: 06.992.551/0001-65 (RECORRIDO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), Interplayers Soluc?es Integradas S.A. - CNPJ: 05.347.060/0006-03 (RECORRENTE), DENNIS OLIMPIO SILVA - CPF: 153.154.408-85 (ADVOGADO), FERNANDO NIMER TERRABUIO - CPF: 038.538.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001530-77.2020.8.11.0086 – Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum – MT.

RECORRENTE:
INTERPLAYERS SOLUCÕES INTEGRADAS S.A.

RECORRIDO:
MIOLA & MIOLA LTDA - EPP.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRADOS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO CONTRATADO CONDICIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – ABUSIVIDADE – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de serviços não contratados e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

3.
Com relação à impossibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, devendo ser responsabilizada a
instituição financeira
, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, notadamente, diante da ausência de devolução dos valores pagos pela parte recorrida.

4.
A sentença que declarou a inexistência da contratação do serviço “PROGRAMA MAIS CLIENTES”, bem como, condenou o recorrente na devolução dos valores indevidamente pagos pela parte recorrida, no importe de
R$ 1.181,40 (hum mil, cento e oitenta e um reais e quarenta centavos)
, merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022